Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-50.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: recurso em sentido estrito. decisão de pronúncia. homicídio TENTADO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO. LEGÍTIMA DEFESA OU AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO “ANIMUS NECANDI”. ANÁLISE DA COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL. submissão das teses ao conselho de sentença. soberania de julgamento. recurso desprovido.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por réu pronunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio tentado qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).
II – Questão em discussão:
2. A questão sob exame cinge-se à possibilidade de absolvição sumária, em razão da presença da excludente de ilicitude da legítima defesa, de despronúncia, tendo em vista a ausência de indícios de autoria e/ou a desclassificação da conduta para crime diverso da competência do Tribunal do Júri, em razão da ausência de “animus necandi”.
III – Razões de decidir:
3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação.
4. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos e existentes provas da materialidade e indícios de autoria, o Conselho de Sentença é o competente para analisar e decidir sobre a procedência das teses defensivas.
5. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, a tese de legítima defesa ou a desclassificação por ausência de “animus necandi”, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.